Tribunal: TJDFT
Processo: 0737647-47.2022.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
DIREITO CIVIL, DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. CONSOLIDAÇÃO DO DÉBITO. PAGAMENTO PARCELADO. ACORDO ENTABULADO ENTRE BANCO E CORRENTISTA. PARCELAS. ADIMPLEMENTO. DÉBITO REMANESCENTE. INADIMPLEMENTO. VENCIMENTO ANTECIPADO. MORA INEXISTENTE. ENCARGOS MORATÓRIOS. INCIDÊNCIA. INVIABILIDADE. REVISÃO DE CLÁUSULAS FINANCEIRAS. JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO MENSAL. CONTRATAÇÃO. LEGALIDADE. INFIRMAÇÃO DA PRÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. PEDIDO REVISIONAL REFUTADO. INSCRIÇÃO DO NOME DO MUTUÁRIO EM CADASTRO DE INADIMPLENTE COM BASE EM INADIMPLEMENTO INEXISTENTE. FALHA NA PRESTAÇÃO, ABUSO DE DIREITO E ATO ILÍCITO. DANO MORAL. CARACTERIZAÇÃO. QUANTUM COMPENSATÓRIO. FIXAÇÃO. OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. APELO DO BANCO. INÉPCIA DA PEÇA RECURSAL E AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. ARGUMENTOS DISSOCIADOS DA POSTULAÇÃO INICIAL E DO RESOLVIDO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INOBSERVÂNCIA. FATOS E FUNDAMENTOS APTOS A APARELHAREM O INCONFORMISMO E ENSEJAREM A REFORMA DO DECIDIDO. INEXISTÊNCIA. INÉPCIA DA PEÇA RECURSAL. IMPUGNAÇÃO DO RESOLVIDO NA PARTE CONSOANTE O DEFENDIDO PELO RECORRENTE. RECURSO. CONHECIMENTO PARCIAL. APELAÇÃO. EFEITO DEVOLUTIVO. AGREGAÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. FÓRMULA. PETIÇÃO AUTÔNOMA. FORMULAÇÃO EM PRELIMINAR NO APELO. CONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. APELAÇÃO CONHECIDA EM PARTE E DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Segundo a nova fórmula procedimental, o pedido de agregação de efeito suspensivo à apelação desguarnecida ordinariamente desse atributo, a par da presença dos pressupostos exigíveis, deve ser formulado via de petição autônoma endereçada ao relator, se já distribuído o recurso, ou ao tribunal, se ainda em aparelhamento o apelo, e não em sede de preliminar, notadamente porque o almejado é obstar a execução do julgado enquanto o recurso é processado e resolvido (CPC, art. 1.012, §§ 3o e 4o), derivando dessa sistemática que, ignorado o método procedimental, o pedido formulado sob a forma de preliminar no recurso não merece sequer ser conhecido, notadamente quando o apelo já está ordinariamente municiado do efeito almejado.
2. A peça recursal guarda nítida similitude com a petição inicial, com a única ressalva de que, enquanto esta está destinada a alinhar os fatos e fundamentos aptos a aparelharem o pedido e moldá-lo de conformidade com o aduzido, aquela está volvida a infirmar o que restara originariamente decidido e a reclamar sua reforma na exata medida do veiculado e da intenção manifestada pela parte inconformada, estando debitado à parte recorrente o ônus de alinhar os argumentos aptos a desqualificar a decisão recorrida, sob pena de incorrer em inépcia, obstando o conhecimento do recurso (CPC, arts. 1.010, II e III e 1.016, II e III).
3. Ao exigir que o recurso derive de fatos e fundamentos aptos a infirmarem o originariamente decidido e ensejar sua reforma, o legislador processual debitara à parte recorrente o ônus de, ao exercitar o direito subjetivo que lhe é ressalvado de recorrer como expressão do princípio do duplo grau de jurisdição que permeia o sistema processual, alinhavar lastro passível de efetivamente infirmar o decisório recorrido como forma de resguardar o objetivo teleológico do recurso, incorrendo em inépcia o apelo que alinhava argumentos inteiramente dissociados do aduzido na sentença impugnada e da resolução que empreendera, legitimando que lhe seja negado conhecimento na parte em que dissente da causa posta em juízo e do resolvido pela instância jurisdicional a quo.
4. Adstrito o alcance do provimento judicial à afirmação de que os litigantes consolidaram o débito de responsabilidade do consumidor mutuário e convencionaram seu pagamento parcelado, e, estando adimplente o mutuário, houvera falha na prestação dos serviços e abuso de direito praticado pelo mutuante, porquanto imputada mora inexistente e reputara vencidas as parcelas remanescentes, promovendo, inclusive, a inscrição do nome do obrigado em cadastro de inadimplentes com fundamento numa mora inexistente, refutando, outrossim, a pretensão revisional deduzida quanto aos acessórios convencionados, o inconformismo do mutuante deveria ser concentrado no resolvido, conforme orienta o princípio da dialeticidade, implicando que, formulando argumentação destoante do resolvido, alinhando fundamentação como se se tratasse de pretensão revisional e o pedido tivesse sido acolhido, não pode ser conhecido no limite do que não submetera a reexame o efetivamente resolvido.
5. O processo, conquanto paramentado por atos concatenados e legalmente ordenados traduzidos no procedimento, tem como alcance o postulado pela parte ao aviar a inicial, que demarca a natureza e objeto da prestação que almeja, e, assim estabelecidos os contornos processuais, cumprido o ritual procedimental, sobrevirá sentença pautada pela lide submetida a exame, assistindo à parte inconformada o direito subjetivo ao recurso, que, a seu turno, deve dialogar tecnicamente com o resolvido, buscando infirmar as premissas de fato e de direito que o modularam, incorrendo em inépcia a peça recursal que se distancia desses parâmetros.
6. À parte que, em desconformidade com o que restara resolvido, insurge-se contra ato processual inexistente ou arrosta a decisão em ponto que lhe fora favorável, carece de interesse recursal apto a ensejar o conhecimento do inconformismo que veiculara quanto ao já acolhido, inclusive porque a resolução do recurso não pode afetar o que lhe fora assegurado originariamente nem melhorar sua posição, donde, refutada a pretensão revisional efetivamente formulada, carece o mutuante insurgente de interesse apto a legitimar o reexame do decidido no ponto em que lhe fora favorável.
7. Infirmada a mora imputada ao correntista/mutuário, a anotação restritiva de crédito consumada em seu desfavor com base no inadimplemento indevidamente extraído qualifica falha, abuso de direito e ato ilícito imputável ao credor, ensejando a germinação da obrigação de fazer volvida à retirada do registro por parte do seu protagonista e a qualificação do dano moral in re ipsa afligindo o afetado, porquanto tratado como inadimplente quando não detinha essa condição.
8. O dano moral, afetando os direitos da personalidade do ofendido e atingindo-lhe no que lhe é mais caro, aperfeiçoa-se com a simples ocorrência do ato ilícito e aferição de que é apto a impregnar reflexos em sua personalidade, prescindindo sua qualificação da germinação de efeitos materiais imediatos, inclusive porque destina-se a sancionar o autor do ilícito e assegurar ao lesado compensação pecuniária como forma de atenuar as consequências que lhe advieram da ação lesiva que o atingira.
9. A mensuração da compensação pecuniária devida ao atingido por ofensas de natureza moral deve ser efetivada de forma parcimoniosa e em conformação com os princípios da proporcionalidade, atentando-se para a gravidade dos danos havidos, para o comportamento do ofensor e do próprio lesado em face do ilícito que o vitimara, e da razoabilidade, que recomenda que o importe fixado não seja tão excessivo a ponto de ensejar alteração na situação financeira dos envolvidos nem tão inexpressivo que redunde em uma nova ofensa à vítima, resguardando-se seus objetivos teleológicos (compensação, punição e pedagógico).
10. Apelação parcialmente conhecida e, na parte conhecida, desprovida. Unânime.